Tribunal: TJDFT
Processo: 0746003-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746003-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA IMPETRADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O O Mandado de Segurança é excepcional contra decisões judiciais. Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator, ao impetrante para se manifestar, excepcionalmente: a) o Mandado de Segurança exige direito líquido e certo, amparado em prova documental das alegações; assim, promova a juntada das respectivas provas documentais, notadamente aquelas referentes à peças processuais da ação originária; b) apontar razão excepcional para a não interposição do recurso ordinário respectivo; c) manifestar sobre a possibilidade de arguição de suspeição do Juízo em Mandado de Segurança, ante via própria processual para fazê-lo. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. I. Brasília, domingo, 18 de outubro de 2020, às 17h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator